Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-80.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002448-80.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), YARLISON COSTA PEREIRA - CPF: 050.528.811-77 (APELANTE), SAVIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS PROVAS PELO TRIBUNAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A PARCIALIDADE DA JUÍZA-PRESIDENTE NO INTERROGATÓRIO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise feita pelo Tribunal em sede de recurso em sentido estrito interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia não se confunde com a apreciação feita em apelação proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.

Não há falar em nulidade por violação ao princípio da imparcialidade, uma vez que não ficou demonstrado que a Juíza-Presidente tenha agido de forma parcial na condução do interrogatório. Insurgência que não foi arguida em momento oportuno, ou seja, durante a sessão em plenário do júri nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é descabida a anulação do julgamento.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima ficaram demonstradas nos autos, de modo que é inviável a sua exclusão.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yarlison Costa Pereira
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
no processo n. 2448-80.2013.8.11.0042 (código 342479), pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade por violação ao princípio de imparcialidade da juíza na condução do interrogatório em plenário, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3o, alínea ‘d’, do CPP, e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e pela fixação da pena-base no mínimo legal (Id. 55655985).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público alega preliminar de não conhecimento da tese de decisão contrária à prova dos autos; refuta a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 65085988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
das preliminares e pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 72603974 e Id. 75693958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, o Ministério Público suscita nas contrarrazões de recurso a ocorrência de preclusão
pro judicato
.

Sustenta que este Tribunal manteve a decisão de pronúncia, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, oportunidade em que manifestou-se acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria, de modo que
a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não deve ser conhecida, uma vez que a matéria já foi apreciada anteriormente
por esta egrégia Corte
, argumentando que:

“(...) a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo de homicídio duplamente qualificado.

De uma apreciação sistêmica das normas de Direito Substantivo, especialmente em análise ao art. 505 1 do NCPC c/c art. 3o 2 do CPP, vislumbra-se a clara ocorrência de preclusão judicial ou pro judicato, que impede que o juízo reexamine uma questão já decidida anteriormente, de modo que é vedado ao magistrado objetivar a mudança do conteúdo decisório, ou melhor, modificar a substância do que já foi decidido. (...)”
–
Id. 65085988, pp. 4-5.

Sem razão, contudo.

A respeito disso, oportuno trazer as ponderações bem delineadas pelo eminente procurador,
in verbis
:

“(...) A preclusão pro judicato (art. 505, CPC) visa impedir que o magistrado que já tenha praticado ato decisório, possa modificá-lo ou novamente decidir, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

No presente caso, verifica-se que a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (em 14.03.2017) pleiteando a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo este e. Tribunal de Justiça, no julgamento realizado em 08.11.2017, desprovido o recurso (Rese 100680/2017), cuja ementa segue abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ARTIGO 121, §2o, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA - QUESTÕES QUE DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre quando o caderno processual traz elementos suficientes apontando que o recorrente matou a vítima por motivação torpe, decorrente de disputas entre gangues rivais e, sem chance de defesa, pois as provas produzidas sugerem que ela foi atingida pelas costas, vindo a cair ao chão, ocasião em que recebeu mais diversos disparos de arma de fogo.

Com efeito e, conforme bem delineado pelo i. Des. Relator em seu voto, é notório que no recurso em sentido estrito ‘não se discute provas relacionadas à materialidade ou autoria delitiva’, tampouco é realizado exame aprofundado nas provas a indicar a certeza da ocorrência ou não das qualificadoras, cabendo apenas constatar se estas encontram-se totalmente divorciadas do quadro fático-probatório produzido na primeira fase processual.

Nesse passo, somente após o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é possível este e. Tribunal de Justiça, em sede de apelação, fazer um exame mais aprofundado das provas no intuito de averiguar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)”
– Id. 75693958, pp. 2-3.

Denota-se que a análise por este Juízo
ad quem
da sentença de pronúncia limita-se à verificação da existência da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, para que o réu possa ser submetido a julgamento perante o júri popular, sem, contudo, se aprofundar no exame das provas produzidas, ao passo que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação e é vedado externar qualquer juízo de certeza.

Ademais, cabe apenas ao Conselho de Sentença decidir sobre a culpa ou inocência do réu, de forma que neste momento processual, após o julgamento pelo júri, este Juízo apreciará as provas de maneira mais aprofundada, como um todo, inclusive aquelas produzidas durante a sessão plenária, a fim de verificar se a decisão dos jurados guarda sintonia com os elementos de prova dos autos, caso contrário, o réu, então, será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, não há falar em reexame de matéria já apreciada, mesmo porque, caso acolhida a preliminar arguida pelo
parquet
, nos casos em que o Tribunal confirmasse a pronúncia, reconhecendo a existência da materialidade e de indícios de autoria, não seria possível a defesa interpor apelação contra a decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, o que é totalmente descabido.

Logo, preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso manejado pela defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

Consta das razões recursais que a defesa suscita a nulidade por violação ao princípio da imparcialidade, ao argumento de que, durante o interrogatório, a Juíza-Presidente não manteve equidistância das partes, intimidando o réu e induzindo os jurados de maneira negativa.

Sem razão, contudo.

Insta consignar que a defesa não arguiu a referida nulidade em momento oportuno, qual seja durante a sessão de julgamento em plenário do júri, não constando qualquer insurgência em ata.

Não obstante, da detida análise dos argumentos expostos pela defesa em suas razões e do teor do interrogatório do réu, não verifico a alegada violação por parte da Juíza-Presidente.

Ao contrário do que se insurge, a repetição de pergunta por parte da magistrada, a respeito de questão fática, não traduz a intimidação do acusado e nem conduz ao induzimento dos jurados de forma negativa. Observa-se que a juíza visava esclarecer ponto relevante sobre os fatos e efetuou perguntas objetivas durante o interrogatório.

Oportuno trazer as ponderações feitas pela PGJ:

“(...) a i. Magistrada não teceu qualquer comentário impertinente ou expressou juízo próprio de valor sobre o que quer que seja, agindo, apenas de forma incisiva nas perguntas, mas também neutra, no claro intuito de verificar se o réu iria se contradizer.

A insistência da Juíza Presidente é, não apenas justificável, mas necessária, já que o réu havia confessado na fase investigativa a prática do crime, dando detalhes de como teria agido para ceifar a vida da vítima e, em plenário, mudou a sua versão, afirmando que não praticou o delito e, ainda, que foi torturado e obrigado a confessar.

Além disso, o art. 571, VIII, do CPP, prevê que as nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo em seguida, devendo constar da respectiva ata, o que não ocorreu no caso em tela, restando, portanto, preclusa a alegação.”
– Id. 72603974, p. 2.

Desse modo, tendo em vista que a magistrada de origem não agiu de maneira parcial
é descabida a pretensão de nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo acusado
Yarlison Costa Pereira
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Sávio Rodrigues da Silva Santos.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/08/2012, por volta das 22h00, no "Bar do Fábio", situado na Avenida Miguel Sutil, bairro Dom Aquino, nesta cidade, o acusado YARLISSON COSTA PEREIRA, juntamente com terceira pessoa, movido por motivo torpe e com uso de arma de fogo, efetuou vários disparos em direção às pessoas que se encontravam no local, vindo a atingir a vítima SÁVIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, vulgo Cherê, adolescente, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia acostados autos e que foram a causa da sua morte. (...)”

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP), impondo-lhe a pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 14518953).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual

sustenta inicialmente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que o acusado negou a prática delitiva em plenário do júri e esclareceu que em sede inquisitiva assumiu a culpa por ter sido agredido por policiais e estava “sem cabeça” no dia por causa do falecimento de sua genitora.

No entanto, com o acurado exame dos elementos de prova juntados ao feito, verifico que o inconformismo recursal não comporta provimento.

Importante ressaltar que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Quanto à materialidade do delito, não restam dúvidas da sua comprovação, porém, insurge-se a defesa em relação à autoria delitiva.

Não obstante a negativa do réu, em Juízo, e os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifica-se que há provas nos autos que apontam que o apelante perpetrou o delito de homicídio contra a vítima Sávio em razão de rixa entre gangues.

Impende consignar que em sede inquisitiva o acusado confessou a prática delitiva, relatando detalhes dos fatos, embora tenha negado posteriormente, e conquanto tenha aduzido ter sofrido agressões dos policiais e compelido a confissão, não há qualquer elemento de prova nos autos que coadune com tal narrativa e tampouco há razão para descreditar nos agentes públicos. Veja-se o depoimento prestado pelo apelante na Delegacia:

“Que confessa ter praticado o crime em tela; Que conhecia a vítima dos presentes autos da região da Aldeia; Que a motivação do crime foi ‘rixa’, ‘briga de gangue de lá’; Que confessa que chegou no local, no Quiosque do Fabiano, se aproximou da ronda onde estava a vítima, vulgo ‘CHERÊ’, efetuou o primeiro disparo contra ele, ele caiu, então descarregou o restante da munição contra ele, em seguida deixou o local; (...) Que afirma que chegou no local numa mota XRE 300, cor preta, essa moto era de seu comparsa; Que afirma que seu comparsa não era a pessoa de IGUINHO, conhece esse Iguinho mas afirma que este é de boa, ‘não mata ninguém’; Que o comparsa dono daquela moto, é morador de Várzea Grande; Que não sabe o nome deste, que o chamava de GORDINHO; (...) Que naquela data acontecia uma carreata que divulgava uma festa, o declarante e seu comparsa transitavam nesse meio, e em determinado momento aquele pessoal que estava com a vítima ‘mexeu’ com o GORDINHO, então resolveram se aproximar daquela roda, o Gordinho encostou próximo ao quiosque o interrogando desceu da moto e efetuou os disparos contra aquele grupo, afirmando que o alvo era aquele grupo, queria acertar qualquer deles (...)”
– Id. 5564906, pp. 2-3.

Apesar de o acusado negar a prática criminosa em sede judicial, aduzindo que nem sequer era integrante de gangue, ao que se extrai dos autos, havia rivalidade de gangues existentes entre a região do “Morro” e da “Aldeia” no bairro Dom Aquino.

A genitora da vítima, Márcia Regina da Silva, relatou em sede policial que:

“(...) Que soube que seu filho foi para o Bar do Fabiano, onde toda sexta-feira há festa, local onde seu filho gostava de jogar sinuca, e que neste local passava uma carreata, e do meio saiu um rapaz que desceu de uma mota, adentrou ao bar efetuou vários disparos, um desses acertou a perna da vítima, e este veio a cair ao solo, e vendo aquele rapaz que a vítima estava caída e ferida, efetuou mais alguns disparos que culminou na morte da vítima; Que soube que este autor se trata da pessoa de TETE, conhecido no bairro por ‘gostar de matar’; Que esse TETE faz parte de uma ‘gangue do morro’ e é muito temido pelos moradores dos bairros vizinhos; Que o que sabe é que esse TETE fala que vai matar qualquer um que aparecer na frente dele e quem tiver do lado vai levar também, se referindo aos moradores do bairro Aldeia; Que afirma que o TETE nem conhecia seu filho, e matou seu filho ‘por matar’; Que afirma que seu filho não tinha envolvimento com drogas, nem qualquer tipo de crime, gostava de frequentar o bar do Fabiano apenas para jogar sinuca, gostava também de jogar bola, era querido pelo dono do bar e por todos no bairro (...)”
– Id. 5564587, pp. 1-2.

Importante salientar que as testemunhas oculares, que estavam na companhia da vítima no momento dos fatos delitivos, prestaram declarações detalhadas em sede inquisitiva, atribuindo a autoria do delito ao apelante, contudo, retificaram parcialmente suas narrativas em sede judicial, deixando de apontar diretamente o réu como autor do delito.

Há que considerar que o presente caso envolve rixa entre gangues, fator que causa elevado temor às testemunhas, especialmente por se tratar de crime de homicídio.

Convém trazer os depoimentos prestados na Delegacia pelas aludidas testemunhas,
in verbis
:

“(...) Que na sexta-feira o depoente, CHERÊ, o tio deste de nome Manoel, o Erik e mais três colegas, Júlio César, Tinho e Vanderson, estavam no Bar do Fabiano, bairro Dom Aquino, onde todas as sextas-feiras há música ao vivo e há concentração de várias pessoas; Que estavam todos sentados na mureta de costas para a rua, e em determinado momento passou uma carreata que fazia propaganda de uma festa; Que assim que a carreata passou, logo em seguida, alguém chegou por trás do depoente efetuando vários disparos de arma de fogo, viu o depoente que os tiros acertavam a parede do bar, e um desses disparos acertou o CHERÊ nas nádegas, o depoente então se jogou ao chão, e ao olhar para o lado viu o CHERÊ caído ao solo de costas, quando então o autor se aproximou deste que estava ferido e efetuou mais três disparos; Que conhece o autor de vista, das festas do Dom Aquino, e afirma que se trata da pessoa de TETÊ, o qual é conhecido por já ter matado ‘’alguns’’ e de chegar atirando contra o pessoal do Aldeia; Que TETÊ faz parte do pessoal do morro, os quais têm uma rixa antiga com o pessoal do Aldeia; Que além do TETÊ afirma que havia um outro rapaz conhecido por GUINHO, ou Igor, que também chegou atirando contra todos que estavam no bar, como o bar está localizado numa esquina, o TETÊ entrou por um lado e o GUINHO por outro lado, mas ambos deixaram o local juntos; Que afirma que não viu nenhuma moto, que os autores deixaram o bar a pé; Que afirma que TETÊ chegou atirando contra todos que estavam ali no bar, ele não visava o CHERÊ, porém como este foi ferido, o TETÊ aproveitou a oportunidade para matar o CHERÊ, e ‘’matou por matar’’ (...)”
– Id. 5564587, pp. 3-4,
testemunha Bruno Santos Barbosa.

(...) Que em determinado momento o depoente levantou para ir até sua companheira, TAÍS, que estava na rua (Av. Miguel Sutil), e quando se distanciou por volta de dez metros, ouviu o barulho dos disparos, quando olhou para a direção do bar viu o TETÊ, de camisa vermelha, número 10 nas costas, boné branco, efetuando disparos contra todos que estavam no bar, e viu que ele acertou o CHERÊ; Que viu também que o IGUINHO (Igor) também chegou atirando, e ambos após efetuarem vários disparos, deixaram o local e seguiram pela rua lateral do bar, ambos a pé; Que não viu nenhuma moto na redondeza que tenha dado fuga para os dois autores (...)”
– Id. 5564587, pp. 5-6, testemunha Erik Kleiton Dias de Almeida.

(...) o depoente estava na companhia de seu sobrinho conhecido por ‘’Cherê’’, ora vítima, mais TINHO, VANDERSON, BRUNO, ERIK CLEITON e ROGER, no Bar do Fabiano, onde jogavam sinuca; Que em determinado momento passou uma carreta na frente do Bar, Avenida Miguel Sutil, muitos carros e motos acompanhavam; Que assim que a carreata passou, logo em seguida, por trás foi se aproximando do bar, a pé, o TETÊ DO MORRO e outro rapaz, que não conhece (...) soube posteriormente por comentários na região que se trata da pessoa de alcunha IGUINHO; Que tanto TETÊ quanto IGUINHO estavam armados (não conseguiu visualizar a arma) e ambos efetuavam disparos contra todos que estavam no bar, eles não tinham um alvo certo, e um dos disparos acertou o SÁVIO, o qual caiu no chão do bar, então TETÊ se aproximou da vítima e efetuou mais três disparos contra este (...)”
– Id.

5564813, pp. 2-3, testemunha Manoel Jesus Rodrigues.

A testemunha Bruno aduziu em sede judicial que viu o autor dos disparos, mas não sabia dizer quem era, e a testemunha Erik não foi ouvida em Juízo.

Ressalte-se, porém, que a testemunha Manoel, tio da vítima, efetuou o reconhecimento de pessoa em sede policial, asseverando por duas vezes que o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, conforme consta dos autos de reconhecimento fotográfico acostados ao feito (Id. 5564823, p. 4 e Id. 5564908, p. 4).

Pelo que se dessume dos autos, o reconhecimento formal do acusado foi confirmado em Juízo, ocasião em que a referida testemunha ratificou a autoria delitiva por parte do réu, asseverando que ele estava anteriormente na carreata, com o pessoal do “Morro” e depois foi até o pessoal que estava da “Aldeia” e perpetrou diversos disparos, atingindo seu sobrinho, ora vítima, pelas costas; afirmou que sempre existiu disputas de gangues naquele bairro; esclareceu ainda que não poderia afirmar quem estava junto com o acusado no momento do delito, mas confirmou, novamente, que foi o apelante quem efetuou os disparos contra o ofendido (mídia audiovisual, Id. 5565990, p. 3). Extrai-se, porém, que durante a sessão plenária a testemunha aduziu que não visualizou o autor dos disparos.

Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que, acolhendo uma das versões apresentadas, o Júri

reconheceu que o apelante, imbuído de
animus necandi,
ceifou a vida do ofendido
Sávio
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida nos autos, o que não ocorre na espécie.

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

No tocante à
exclusão das qualificadoras
, ao argumento de que não ficaram configuradas, observo que a pretensão não merece amparo.

Dessume-se dos elementos de prova carreados ao feito a motivação torpe se deu em razão da rivalidade existente entre as gangues da região do “Morro” e da “Aldeia” do bairro Dom Aquino.

E, o recurso que dificultou a defesa da vítima se deu em virtude de o ofendido, que estava desarmado, ser surpreendido pelo apelante, pelas costas, quando foi atingido em suas nádegas e depois alvejado por vários disparos de arma de fogo, sem possibilidade de esboçar qualquer reação.

Desse modo, verifica-se que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado nos moldes do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Portanto, não há falar em cassação da sentença, haja vista que a decisão proferida pelo Júri popular se amolda perfeitamente a uma das versões apresentadas, e é imperiosa a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Em relação à
pena-base, a defesa requer a

fixação do mínimo legal

previsto
, sustentando que a culpabilidade não extrapolou o normal previsto pelo tipo, não demonstrando conduta mais reprovável; a conduta social não pode ser negativada com base nas condenações anteriores; e as circunstâncias do crime não podem ser consideradas desfavoráveis pelo crime ter ocorrido no bar.

Consta da sentença que a magistrada singular, na primeira fase dosimétrica, fixou a sanção basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo previsto por considerar como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)

A
culpabilidade
do réu é acentuada. Na época do crime havia uma grande rivalidade entre as gangues existentes no Bairro Dom Aquino, especialmente entre o pessoal das gangues denominadas “Aldeia” e “Morro”.

No dia do crime estava ocorrendo uma carreata promovida pelo pessoal do “Morro” que, contudo, estava passando pela região da “Aldeia”, local onde se localizava o bar onde ocorreram os fatos.

Assim que a carreata passou em frente ao bar, o réu, juntamente com terceira pessoa inimputável, foi até o referido estabelecimento comercial e imediatamente passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção de todos, supostamente pretendendo atingir qualquer pessoa que ali se encontrava, vindo a atingir a vítima Sávio Rodrigues da Silva com um dos disparos.

Apesar da vítima já estar caída ao solo, Yarlisson se aproximou e efetuou vários outros disparos de arma de fogo, descarregando totalmente o seu revólver na vítima (Testemunha Bruno Santos Barbosa – fls. 13/14 e Erick Cleiton Dias de Almeida – fls. 15/16). Segundo o Laudo de Necropsia, a vítima foi atingida por 06 projéteis de arma de fogo, dois deles na região do tórax, o que demonstra a vontade do réu em assassiná-la, mesmo que, a princípio, não fosse o seu alvo específico, como forma de demonstrar valentia e poder intimidatório.

Como se vê, o crime foi praticado com excessivo número de disparos de arma de fogo, na companhia de inimputável que também ostentava arma de fogo, ou seja, em concurso de agentes, de maneira absolutamente fria e brutal, causando pavor em todos que se encontravam no interior do reportado bar, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica.

(...)

O réu registra
antecedente criminal
por delito da mesma natureza, praticado no dia 15/06/2012, ou seja, dois meses antes deste homicídio, pelo qual foi condenado à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado, para ambas as partes, no dia 09/05/2016 (fls. 207, autos código no 362624);

Sua
conduta social
, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou sobejamente comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida, é desabonadora.

Yarlisson é membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, conhecida como “Gangue do Morro”, a qual é integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência. Tanto é verdade que além do antecedente criminal acima referido, Yarlisson ostenta outras duas condenações pelo cometimento de crimes tão graves quanto este, consistente em homicídios qualificados, na forma tentada e consumada, todos relacionados a rixas entre gangues, cujas penas, somadas, ultrapassam quarenta anos de reclusão (Processo Executivo de Pena Código no 414703).

(...)

Em relação à sua personalidade, a ausência de estudo técnico realizado por expert e de outros elementos que permitam auferi-la, obstam a sua análise;

O motivo do crime consiste em rixa existente entre as gangues do Bairro Dom Aquino. Contudo, como esta motivação configurou a qualificadora do “motivo torpe”, reconhecida pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada no interior de um bar, quando em suas proximidades ocorria uma carreata, em horário de intenso fluxo de pessoas, as quais certamente foram submetidas a perigo real e iminente, tanto é que Yarlisson e o adolescente que o acompanhava efetuaram disparos de arma de fogo na direção de todas as pessoas que estavam na companhia da vítima, mas por sorte somente esta foi alvejada. É o tipo de crime que causa grande instabilidade social, na medida em que as pessoas se veem a mercê desse tipo de situação, totalmente vulneráveis, independentemente da hora ou local em que estejam
(...)”
– Id. 14518953, pp. 2-4.

Não obstante os argumentos delineados pela defesa, consoante se nota, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa das aludidas circunstâncias judiciais, dando ensejo à elevação da pena basilar por extrapolarem o normal previsto pela espécie.

A culpabilidade do réu realmente se mostra elevada e sua conduta merece maior reprovação, especialmente ao considerar que mesmo após a vítima ser alvejada pelo disparo de arma de fogo, caindo ao chão, o apelante se dirigiu até ela e efetuou mais disparos, “descarregando” a arma, conforme consta do laudo pericial foi atingida por seis projéteis.

Importante destacar que, ao contrário do alegado, a julgadora não utilizou os antecedentes criminais do acusado para considerar como desfavorável a sua conduta social; constata-se que o apelante de fato possui maus antecedentes, haja vista que perpetrou delito da mesma natureza antes dos fatos em comento, e trânsito em julgado do processo ocorreu depois.

Outrossim a conduta social do apelante foi negativada por meios dos elementos de prova colhidos durante a persecução penal, que demonstraram que o réu integra uma gangue do bairro Dom Aquino, denominada de “gangue do morro”, e em decorrência disso era temido pelos moradores e agia de forma violenta, perpetrando ilícitos em razão das rixas entre gangues, como ocorreu na hipótese em apreço.

Ademais, quanto às circunstâncias do crime, o fato de o delito ser perpetrado em um bar deve ser considerado, ainda mais que naquela ocasião estava ocorrendo uma carreata, havendo muitas pessoas no local, de modo que o apelante chegou nas proximidades do estabelecimento comercial efetuando disparos, gerando risco a qualquer pessoa.

Assim, não vejo razão para alterar a pena basilar aplicada, uma vez que o Juízo
a quo
sopesou as circunstâncias referidas de forma desfavorável com esteio nas particularidades do caso concreto, fixando a sanção de forma adequada e proporcional.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021